Tribunal: TJPA
Processo: 0806363-37.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806363-37.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE DA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGE-SE CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU O SEU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR ENTENDER NÃO SATISFAZER O REQUISITO SUBJETIVO EXIGIDO. CONSTA NO SEU HISTÓRICO CARCERÁRIO

QUE O AGRAVANTE EMPREENDEU FUGA DO ESTABELECIMENTO PENAL EM 24/09/2008, SÓ SENDO RECAPTURADO EM 21/08/2020, OU SEJA PERMANECEU FORAGIDO POR QUASE 12 (DOZE) ANOS, NÃO SATISFAZENDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes. autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

FÁBIO HENRIQUE DA SILVA
, interpôs o presente Agravo em Execução Penal, face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o seu pedido de livramento condicional.

Aduz que o juízo singular indeferiu seu livramento condicional em razão do cometimento de falta grave, visto que empreendeu fuga em 24/09/2008 e foi recapturado em 21/08/2020, suscita que a referida falta ocorreu há mais de um ano, de modo que já estaria reabilitado diante de seu atestado de bom comportamento carcerário.

O Ministério Público em contrarrazões requereu a improvimento do recurso.

O Juízo a quo manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso, por entender que não satisfaz os requisitos exigidos.

É o relatório

VOTO

VOTO:

Para a concessão do benefício do livramento condicional deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos doze meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto), nos termos do art., 83, do Código Penal CIC o art. 131 da Lei de Execução Penal.

Da análise da decisão combatida consta que o agravante registra em seu histórico carcerário fuga do Estabelecimento Penal, em 24/09/2008, somente sendo recapturado em 21/08/2020, ou seja, passou quase doze anos na condição de foragido. Necessitando de um período maior de avaliação de sua conduta no cárcere, para avaliação de seu mérito à obtenção do benefício pleiteado.

Destarte, como é cediço, embora a falta grave praticada pelo apenado durante todo o cumprimento da pena não interrompa a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.

Assim, não há como acolher as alegações recursais, porquanto o requisito subjetivo concernente ao
bom comportamento durante a execução da pena
, não se mostra satisfeito.
Ademais, a inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do CP pela Lei 13.964/2019, não significa que a ausência de falta grave no período de doze meses seja suficiente para satisfazer o
requisito subjetivo
exigido para a concessão do
livramento condicional.

Colaciono julgados nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAI. FALTA GRAVE. HISTÓRICO DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ALCANÇADO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. Embora o cometimento de falta grave no curso da execução não interrompa o lapso temporal aquisitivo do livramento condicional, conforme previsto na Súmula n. 441 do STJ, a penalidade pode impedir a concessão do benefício por ausência de implementação do requisito subjetivo, com amparo no art. 83, III, do Código Penal.

3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 739.618/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento assente nesta Corte Superior, "as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo", bem como, "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado"
(HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

2. "A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário" (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

3. No caso concreto, o Tribunal Estadual concluiu que a conduta do preso mostra-se indisciplinada, diante do histórico carcerário do recluso que cometeu falta disciplinar de natureza grave.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 729.514/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Nesse sentido, não satisfaz o recorrente o requisito subjetivo necessário para a obtenção do benefício pleiteado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 04/10/2022